Tribunal: TJMT
Processo: 1014653-12.2020.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1014653-12.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Crimes Hediondos]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO (REQUERENTE), ISAC SUNIGA - CPF: 325.975.331-15 (REQUERIDO), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (REQUERENTE), EMERSON JAQUES BARBOSA (TERCEIRO INTERESSADO), MÁRCIO RIBEIRO MOREIRA DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), SANTANA SIMIÃO DE ALMEIDA (TERCEIRO INTERESSADO), ESTEFANIO HERCULANO DE OLIVEIRA (VÍTIMA), SERGIO BENEDITO BASTOS PARREIRAS - CPF: 395.890.211-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGARAM IMPROCEDENTE A MEDIDA CAUTELAR.

E M E N T A

EMENTA

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA – PRETENSÃO MINISTERIAL – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO AGRAVO EM EXECUÇÃO – PRISÃO DOMICILIAR – LOGICA E RAZOABILIDADE – DIREITO DO PRESO À SAÚDE – PREMISSA DO TJMT - TERATOLOGIA JURIDICA NÃO EVIDENCIADA – ARESTO TJDF – PROXIMIDADE DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL – ACOMPANHAMENTO DA SITUAÇÃO PRISIONAL - PREMISSA DO STF – EFEITO SUSPENSIVO QUE DEMANDA ANÁLSIE APROFUNDADA – ENTENDIMENTO TJSP –
MEDIDA CAUTELAR INOMINADA IMPROCEDENTE.

A pretensão relativa à flexibilização de custódia definitiva deve ser interpretada com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJMT, HC N.U 0010508-19.2014.8.11.0006);

Se não evidencia flagrante ilegalidade ou teratologia na prisão domiciliar concedida,
mostra-se
pertinente preservar a decisão impugnada (TJDF,

20180020028150MCC; TJDF, 20010020071072MCT);

O Juízo da Execução Penal é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do cabimento da prisão domiciliar,
“tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP).

“
A providência almejada (retorno da sentenciada ao regime fechado para realização de exame criminológico)
confunde-se com o próprio mérito do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, devendo-se aguardar o processamento regular daquele recurso, quando será analisada com a devida extensão e profundidade a decisão impugnada”
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA No 1014653-12.2020.8.11.0000 – COMARCA DE CUIABA

REQUERENTE(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

REQUERIDO(S): ISAC SUNIGA

R E L A T Ó R I O

Medida Cautelar Inominada ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da execução penal (no 2000651-88.2020.8.11.0042), que concedeu a prisão domiciliar ao reeducando ISAC SUNIGA, pelo período de 6 (seis) meses, no cumprimento de pena, por homicídio qualificado [recurso que dificultou a defesa do ofendido], de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado – art. 121, § 2o, IV, do CP – (Sistema
Primus
).

O requerente sustenta que a prisão domiciliar estaria fundamentada
“apenas por ser o apenado pessoa idosa, desconsiderando, no caso, a gravidade dos delitos pelos quais cumpre pena”
.

Requer a liminarmente a atribuição de
efeito suspensivo ao agravo em execução interposto em
10.7.2020 (ID
50078492
), com “
o imediato retorno ao cumprimento da pena no interior do estabelecimento prisional, no regime fechado
” (ID 50078485).

O pedido liminar foi indeferido (ID. 50797989).

O requerido pugnou pela improcedência (ID. 51869478)

O Juízo singular prestou informações (ID. 57828499).

A i. 10a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo “deferimento da medida cautelar”,
em parecer assim sintetizado
:

“Cautelar Inominada - Ação Cautelar Inominada manejada pelo Ministério Público em primeiro grau, com o intuito de obter efeito suspensivo ao Recurso de Agravo em Execução Penal interposto contra decisão que concedeu a prisão domiciliar ao requerido – Viabilidade – O réu é contumaz na prática delitiva do tráfico de drogas e colocá-lo sob regime de prisão domiciliar equivale a colocá-lo em liberdade, porquanto inexiste meios eficientes de fiscalização da medida – Se faz imperioso o restabelecimento do regime prisional como garantia da ordem pública – Parecer pelo deferimento da medida cautelar”
(Élio Américo, procurador de Justiça – ID 57828499).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O processamento de medida cautelar inominada para atribuir efeito suspensivo em agravo em execução tem sido admitido pelo c. STJ e por esta e. Câmara na hipótese de riso de perecimento da tutela pleiteada (HC no 574.338/PR – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 24.4.2020; TJMT, Cautelar Inominada no 1014665-26.2020.8.11.0000 – Relator: Des. Paulo da Cunha – 15.7.2020).

Dito isso, vejamos:

Em 14.7.2020 o Juízo da Execução Penal concedeu a prisão domiciliar ao requerido, nos seguintes termos:

“[...] No entanto, as informações encaminhadas pela Unidade Prisional, constantes na lista de “Pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento na Penitenciaria Central do Estado”, revelam que o penitente é “idoso de 68 anos”.

Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há informação de que vários recuperandos da PCE, ainda que sem resultado oficial do exame, lamentavelmente, de dois raios, estão demonstrando sintomas do COVID-19.

[...] Todavia, essa possibilidade, que parecia mais justa para o caso, torna-se inviável e cede diante da atual condição de saúde do recuperando, mesmo porque, atualmente, se encontra dentro de uma penitenciária acometida pela transmissão de COVID-19.

[...] Isso porque, friso, o recuperando, que é idoso, se encontra segregado em unidade prisional com fortes indícios de transmissão do novo coronavírus.

[...] In casu, o evidente grau de reprovação do fato ocorrido, não pode macular ad eternum a concessão de benefícios, tampouco o direito do recuperando, não só a sua saúde, mas sim, a própria vida. Mesmo porque, das informações extraídas da Ação Penal constante no presente executivo, o penitente permaneceu em liberdade durante toda a instrução processual, vindo a ser preso, tão somente, em razão da confirmação da sentença penal condenatória. Nesse ponto, vale recordar que, além do fato criminoso remontar o ano de 2002, ou seja, há quase 20 (vinte) anos, o penitente não mais sofreu nova condenação.

[...] Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por estar contaminado pelo novo coronavírus.

[...] Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP, c.c art. 117 da Lei de Execuções Penais, e CONCEDO ao reeducando ISAC SUNIGA direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar, pelo período de 06 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico a seguinte condição: Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO. ”
(Geraldo Fernandes Fidelis Neto, juiz de Direito – 4.7.2020)

Pois bem.

O requerido pertence ao
grupo de risco
da pandemia de coronavírus – COVID-19
–, por ser idoso [68 anos], e estava segregado em
unidade prisional com suspeita de propagação do novo coronavírus [Penitenciária Central do Estado], além de
figurar na lista de
“pacientes de risco e/ou comorbidades com impossibilidade ou de difícil tratamento”
, consoante informações encaminhadas pela unidade prisional ao Juízo da execução.

Diante da pandemia de COVID-19, as custódias, sejam preventivas ou definitivas, devem ser interpretadas com lógica e razoabilidade, como forma de conciliar o direito do preso à saúde com a segurança pública (TJMT, HC N.U 0010508-19.2014.8.11.0006 - Primeira Câmara Criminal – 25.9.2020).

Na hipótese, o Juízo fundamentou as suas razões em orientação emitida pelo CNJ [Recomendação 62] e premissa jurisprudencial do c. STJ, de modo que não se evidencia flagrante ilegalidade ou teratologia na prisão domiciliar concedida ao requerido, a justificar a suspensão da decisão atacada até o julgamento do agravo em execução (TJDF,

20180020028150MCC - Relator: Des. João Timóteo De Oliveira - 13/7/2018; TJDF, 20010020071072MCT – Relator: Des. Everards Mota e Matos – 7.8.2002).

Noutro giro, o Juízo da Execução Penal é a autoridade judiciária que detém as informações necessárias à correta avaliação do cabimento da prisão domiciliar,
“tais como a quantidade de presos no estabelecimento prisional, o número de casos na localidade e no presídio, o estado de saúde individual e coletivo dos reeducandos, entre outras”
(STF, HC 186051/SP – Relator: Min. Ricardo Lewandowski – 8.6.2020).

Ademais, a concessão do efeito suspensivo demanda análise aprofundada do ato judicial impugnado, o qual será melhor examinado durante o processamento do recurso interposto pelo i. membro do Ministério Público,

Neste sentido, o c. TJSP:

“A providência almejada (retorno da sentenciada ao regime fechado para realização de exame criminológico)
confunde-se com o próprio mérito do agravo em execução interposto pelo Ministério Público, devendo-se aguardar o processamento regular daquele recurso, quando será analisada com a devida extensão e profundidade a decisão impugnada”
(TJSP, Cautelar Inominada Criminal 2136666-76.2020.8.26.0000 -

Relator: Des. Tetsuzo Namba – 29.6.2020)

Logo, mostra-se
conveniente preservar a decisão impugnada.

Com essas considerações,
JULGA-SE IMPROCEDENTE
esta Medida Cautelar Inominada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020